Tribunal: TJDFT
Processo: 0727911-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727911-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DESPACHO O agravo de instrumento está desacompanhado do comprovante de pagamento de custas. Intime-se a agravante-autora para recolher o preparo do recurso, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 10 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora